Tribunal: TJES
Processo: 5002907-53.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002907-53.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LAERCIO DE SOUZA PEREIRA

COATOR: 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA - TRIBUNAL DO JÚRI

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5002907-53.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LAERCIO DE SOUZA PEREIRA

COATOR: 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA - TRIBUNAL DO JÚRI
Advogado do(a) PACIENTE: HUGO MIGUEL NUNES - ES27813

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. PROCESSO COMPLEXO. PLURALIDADE DE RÉUS. AUSÊNCIA DE INÉRCIA JUDICIAL. INSTRUÇÃO ENCERRADA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus criminal impetrado em favor de paciente denunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, §2º, incisos I e IV, c/c art. 29, caput, do Código Penal, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal competente.

Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 26.11.2021, tendo a custódia sido homologada e convertida em prisão preventiva na audiência de custódia realizada no dia seguinte.

Posteriormente, o Ministério Público ofereceu denúncia em face do paciente e corréus, recebida em 14.01.2022, ocasião em que o juízo de origem manteve a prisão preventiva, diante da presença dos requisitos legais da medida cautelar.

A impetração sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, afirmando que o paciente permanece preso cautelarmente há mais de quatro anos sem conclusão da instrução criminal, em razão de sucessivas redesignações de audiências, ausência de testemunhas e falhas imputadas ao aparato estatal.

A defesa alega, ainda, que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e exerce atividade profissional lícita, circunstâncias que evidenciariam a desnecessidade da prisão preventiva, requerendo a revogação da custódia ou a aplicação de medidas cautelares diversas.

O pedido liminar foi indeferido. A autoridade apontada como coatora prestou informações e a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a manutenção da prisão preventiva do paciente, diante da alegação de demora na tramitação da ação penal, configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva constitui medida cautelar excepcional, cuja decretação e manutenção dependem da presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, consistentes na prova da materialidade do delito, indícios suficientes de autoria e necessidade da medida para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou asseguração da aplicação da lei penal.

A análise do alegado excesso de prazo na prisão cautelar não se submete a critérios meramente aritméticos, devendo ser realizada à luz do princípio da razoabilidade e das particularidades do caso concreto, considerando-se fatores como a complexidade da causa, o número de réus e a dinâmica da marcha processual.

No caso concreto, verifica-se que a ação penal envolve pluralidade de acusados e tramita sob procedimento relacionado ao Tribunal do Júri, circunstâncias que naturalmente ampliam a complexidade da instrução criminal e demandam maior tempo para a realização dos atos processuais necessários.

Consta dos autos que parte das redesignações de audiência decorreu da ausência de testemunhas e de dificuldades na realização de atos instrutórios, sem que se evidencie inércia deliberada ou desídia injustificada do Poder Judiciário capaz de caracterizar constrangimento ilegal.

Ademais, verifica-se que a instrução criminal foi encerrada, encontrando-se o processo em fase de apresentação de alegações finais pelas partes, o que demonstra a regular evolução da marcha processual.

A gravidade concreta da conduta imputada também constitui elemento relevante para a manutenção da prisão preventiva, uma vez que a acusação descreve homicídio qualificado supostamente praticado mediante planejamento prévio, com divisão de tarefas entre os envolvidos e execução mediante disparos de arma de fogo, tendo como vítima o próprio irmão do paciente.

Quanto às condições pessoais favoráveis invocadas pela defesa, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e exercício de atividade profissional lícita, tais circunstâncias não possuem o condão de afastar, por si sós, a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos autorizadores da medida cautelar.

Nesse contexto, inexistindo ilegalidade flagrante ou manifesta desproporcionalidade na manutenção da custódia cautelar, não se verifica constrangimento ilegal apto a justificar a concessão do habeas corpus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem de habeas corpus denegada.

Tese de julgamento: “A verificação de excesso de prazo na prisão preventiva não se submete a critérios meramente aritméticos, devendo ser analisada à luz da razoabilidade e das particularidades do caso concreto, não se configurando constrangimento ilegal quando a demora processual decorre da complexidade da causa, da pluralidade de réus e da dinâmica da instrução criminal”.

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Penal, art. 312.

Código Penal, art. 29, caput; art. 121, §2º, incisos I e IV.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
criminal, com pedido liminar, impetrado em favor de Laércio de Souza Pereira, apontando como autoridade coatora o Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica, nos autos da ação penal nº 0015862-72.2021.8.08.0035, na qual o paciente figura como réu pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos I e IV, c/c artigo 29, caput, do Código Penal.

Narra a impetração que o paciente se encontra preso preventivamente desde 25 de novembro de 2021, em razão de investigação relativa ao homicídio de Leoncio de Souza Pereira, ocorrido no bairro Jardim Botânico, em Cariacica/ES, sendo posteriormente oferecida denúncia em face do paciente e de corréus, a qual foi recebida em 14 de janeiro de 2022, ocasião em que foi mantida a custódia cautelar.

Sustenta a defesa, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na formação da culpa, argumentando que o paciente permanece segregado cautelarmente há mais de quatro anos sem que tenha sido encerrada a instrução criminal. Afirma que a demora no andamento da ação penal decorre de sucessivas redesignações de audiências, ausência de testemunhas arroladas pela acusação, falhas na intimação de testemunhas policiais e atrasos atribuídos ao aparato estatal, circunstâncias que teriam provocado prolongamento indevido da instrução processual.

Alega, ainda, que houve longos períodos de paralisação processual com os autos conclusos para despacho, falhas cartorárias relacionadas à intimação de testemunhas e dificuldades na regularização da defesa técnica de corréu, fatos que teriam contribuído para o retardamento do processo. Sustenta que diversas audiências designadas para a instrução foram frustradas ou realizadas apenas parcialmente, sem que houvesse contribuição da defesa para o atraso processual.

A defesa aduz que a manutenção da prisão preventiva por período tão prolongado viola os princípios constitucionais da razoável duração do processo, do devido processo legal e da presunção de inocência, sustentando que a custódia cautelar se tornou desproporcional diante da ausência de conclusão da fase instrutória.

Argumenta também que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e exerce a profissão de professor de inglês, circunstâncias que indicariam a desnecessidade da manutenção da prisão preventiva.

Diante de tais fundamentos, requer a defesa, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente ou, subsidiariamente, a substituição da custódia cautelar por medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, postula a concessão definitiva da ordem de habeas corpus para reconhecer o alegado excesso de prazo na formação da culpa e determinar a soltura do paciente.

O pedido liminar foi indeferido.

A autoridade apontada como coatora prestou informações.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pela Procuradora de Justiça Carla Stein, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5002907-53.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LAERCIO DE SOUZA PEREIRA

COATOR: 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA - TRIBUNAL DO JÚRI
Advogado do(a) PACIENTE: HUGO MIGUEL NUNES - ES27813

VOTO

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de Laércio de Souza Pereira, apontando como autoridade coatora o Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica, nos autos da ação penal nº 0015862-72.2021.8.08.0035, na qual o paciente figura como réu pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos I e IV, c/c artigo 29, caput, do Código Penal.

A impetração sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na formação da culpa, uma vez que o paciente permanece preso preventivamente desde 25 de novembro de 2021 sem que a instrução criminal tenha sido concluída, circunstância que, segundo a defesa, decorre de sucessivas redesignações de audiências e falhas atribuíveis ao aparato estatal.

De início, cumpre destacar que a prisão preventiva constitui medida cautelar de natureza excepcional, cuja decretação e manutenção dependem da presença simultânea dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, consubstanciados na demonstração da materialidade do delito, na existência de indícios suficientes de autoria e na necessidade concreta da custódia para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou asseguração da aplicação da lei penal.

Trata-se de providência instrumental voltada à tutela do processo penal, não podendo subsistir de forma automática ou desvinculada da análise das circunstâncias concretas do caso.

No caso em exame, verifica-se que o paciente foi preso em flagrante em 26 de novembro de 2021, tendo a prisão sido homologada e convertida em preventiva na audiência de custódia realizada no dia seguinte, ocasião em que o juízo de origem entendeu presentes os pressupostos autorizadores da custódia cautelar.

Posteriormente, com o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público, a peça acusatória foi recebida em 14 de janeiro de 2022, momento em que também foi mantida a prisão preventiva do paciente, diante da existência de indícios de autoria e materialidade do delito, bem como da gravidade concreta da conduta imputada.

Conforme se extrai dos autos, a acusação atribui ao paciente participação no homicídio de seu próprio irmão, Leoncio de Souza Pereira, supostamente executado mediante disparos de arma de fogo efetuados por corréu previamente ajustado para a prática do delito, enquanto o paciente e outro corréu teriam prestado apoio logístico à ação criminosa e à fuga do executor.

A narrativa acusatória aponta, portanto, a existência de atuação coordenada entre os envolvidos, com divisão de tarefas e planejamento prévio da empreitada delitiva.

A defesa sustenta que a manutenção da prisão preventiva tornou-se ilegal em razão do prolongado período de segregação cautelar, afirmando que o paciente permanece preso há mais de quatro anos sem que tenha sido encerrada a instrução criminal.

Argumenta que a demora na tramitação processual decorre de sucessivas redesignações de audiências, ausência de testemunhas arroladas pela acusação, falhas na intimação de testemunhas policiais e períodos de paralisação processual atribuíveis ao aparato estatal.

Aduz, ainda, que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e exerce atividade profissional lícita, circunstâncias que indicariam a desnecessidade da manutenção da prisão preventiva.

As alegações defensivas merecem exame cuidadoso, sobretudo porque a análise do excesso de prazo na prisão preventiva não se submete a critérios meramente aritméticos, devendo ser realizada à luz do princípio da razoabilidade e das particularidades do caso concreto, conforme reiteradamente assentado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

É certo que a Constituição da República assegura a todos os jurisdicionados o direito fundamental à razoável duração do processo, bem como que a prisão cautelar não pode converter-se em antecipação de pena.

Todavia, também é firme o entendimento de que a verificação de eventual excesso de prazo exige avaliação global da marcha processual, levando-se em consideração fatores como a complexidade da causa, o número de réus envolvidos, a quantidade de atos processuais necessários e a eventual contribuição das partes para a dilação temporal.

No caso concreto, observa-se que a ação penal envolve pluralidade de acusados, circunstância que, por si só, tende a tornar mais complexa a condução da instrução criminal, especialmente em processos submetidos ao procedimento do Tribunal do Júri, nos quais a fase instrutória demanda a produção de prova oral, oitiva de testemunhas e realização de diversos atos processuais.

Além disso, os elementos constantes dos autos indicam que parte das redesignações de audiência decorreu da ausência de testemunhas e de dificuldades relacionadas à realização dos atos instrutórios. Embora tais circunstâncias possam ocasionar atraso no andamento processual, não se evidencia, de plano, situação de inércia deliberada ou desídia injustificada do Poder Judiciário capaz de caracterizar constrangimento ilegal manifesto.

Ressalta-se que os autos se encontram em fase de oferecimento de alegações finais, tendo se encerrado a instrução criminal.

Cumpre observar, ainda, que a gravidade concreta da conduta imputada constitui elemento que não pode ser desconsiderado na análise da necessidade da prisão preventiva.

O delito em apuração consiste em homicídio qualificado, supostamente cometido mediante planejamento prévio e execução mediante disparos de arma de fogo, tendo como vítima o próprio irmão do paciente, circunstância que revela especial reprovabilidade da conduta e foi expressamente considerada pelo juízo de origem ao fundamentar a manutenção da custódia cautelar.

No tocante às condições pessoais favoráveis invocadas pela defesa, como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, cumpre registrar que tais circunstâncias, embora relevantes para a análise da situação individual do acusado, não possuem o condão de, por si sós, afastar a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais que autorizam a medida cautelar.

A propósito, a decisão impugnada consignou expressamente a permanência dos fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, ressaltando a existência de indícios de autoria e materialidade, bem como a necessidade da custódia para garantia da ordem pública e para resguardar a regularidade da instrução criminal.

Diante desse cenário, não se verifica, neste momento processual, ilegalidade flagrante apta a justificar a concessão da ordem de
habeas corpus
.

A análise do alegado excesso de prazo exige exame aprofundado da marcha processual e das circunstâncias específicas que levaram às sucessivas redesignações de audiência, providência que extrapola os limites cognitivos estreitos do
writ
constitucional quando não evidenciada situação de manifesta ilegalidade.

Diante do exposto, denego a ordem de
habeas corpus
, recomendando à Magistrada condutora do feito a priorização da análise dos autos tão logo sejam apresentadas as alegações derradeiras pelas partes.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.